Tribunal: TJSP
Processo: 1500117-64.2020.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – NÃO ACOLHIMENTO – SUFICIENTEMENTE COMPROVADO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO PARA A EXECUÇÃO DO CRIME – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE E A ATENUANTE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 E TEMA 585, DO COL. STJ – PENA REDIMENSIONADA - REGIME INICIAL FECHADO

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – NÃO ACOLHIMENTO – SUFICIENTEMENTE COMPROVADO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO PARA A EXECUÇÃO DO CRIME – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE E A ATENUANTE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 E TEMA 585, DO COL. STJ – PENA REDIMENSIONADA - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.